Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, INCISO III, DO CPC.ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.
1. O princípio da menor onerosidade, de que cuida o art. 805, do CPC, não se sobrepõe ao interesse do credor na satisfação da dívida, nos termos do art. 797, do mesmo Código.
2. Para o fim de viabilizar a efetividade do processo e execução, deve ser permitida a realização da penhora de bens encontrados na pesquisa INFOJUD.
3. Agravo de instrumento provido parcialmente.